Tribunal: TJBA
Processo: 0817094-56.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0817094-56.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ERGON ENGENHARIA EIRELI - ME Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. FALTA DE IMPULSO OFICIAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em matéria tributária, a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz, exigindo-se a oitiva prévia da Fazenda Pública nos casos fundados no art. 40, § 4º, da LEF. 2. A demanda foi ajuizada pelo Município do Salvador, em 08.12.2013, com o objetivo de cobrar da Apelada, a título de TFF, uma dívida no valor de R$ 6.128,95 (seis mil, cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), tendo sido o prazo prescricional interrompido, quando da prolação do despacho citatório (Id. 24814246). Nesse aspecto, após o despacho citatório, não houve nenhuma circunstância capaz de configurar a inércia do Apelante/Exequente na busca da tutela de satisfação do crédito exequendo ora inadimplido pela Apelada/Executada. 3. Ressalte-se que o Poder Judiciário não procedera à citação da Apelada/Executada, razão por que, a esse respeito, não poderia a presente execução ser maculada mediante a declaração de prescrição intercorrente, justamente porque a movimentação processual restou comprometida por um ato que o Apelante/Exequente não deu causa. 4. O simples transcurso do prazo quinquenal sem a prática de atos processuais, por ausência de impulso oficial, não é suficiente para a decretação da prescrição intercorrente, sendo necessária a demonstração de inércia da Fazenda Pública Municipal, o que não aconteceu no caso em análise. 5. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0817094-56.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e Apelada ERGON ENGENHARIA EIRELI-ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.